Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702136-72.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARCÍLIO BORGES VILELA RECORRIDOS: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME, WANDER GUALBERTO FONTENELE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DE MANDATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONVENÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – Os documentos juntados permitem concluir que o réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao réu. II – Quando o contrato de honorários advocatícios for avençado sob a cláusula ad exitum e na hipótese de revogação do mandato por iniciativa do cliente, ao advogado cabe propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais. III – Compete às partes e não ao Advogado o pagamento das despesas processuais, art. 82 do CPC. Incabível indenização por danos materiais por extinção do processo por ausência de pagamento de custas, mormente quando evidenciado que o Advogado não atuou com negligência, solicitando ao cliente o pagamento das custas e informando sobre as consequências do não pagamento. Reforma da r. sentença que julgou parcialmente procedente a reconvenção. IV – O Advogado prestou os serviços para o qual foi contratado, adotando estratégia que entendeu prudente, segundo sua liberdade de atuação, e o réu, inclusive, logrou parcial êxito na demanda ajuizada. Inocorrência de má prestação dos serviços advocatícios. V – Improcedente o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé ao réu, art. 81 do CPC, pois a sua atuação no processo não representou nenhuma das condutas descritas no art. 80 do mesmo texto legal. VI – Apelação do autor parcialmente provida. Apelação do réu desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 7o, inciso I, e 31, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, porque deveria ter acolhido sua reconvenção para condenar a parte contrária a indenizar-lhe os prejuízos advindos da atuação equivocada e negligente de seu advogado em diversas ações judiciais. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138), JANAINA ELISA BENELI (OAB/DF 23.224) e LEONARDO DE MIRANDA ALVES (OAB/DF 38.079). Em contrarrazões, a primeira recorrida requer que a parte contrária seja condenada a pagar honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 7o, inciso I, e 31, §1o, ambos da Lei 8.906/1994. Isso porque, de acordo com a turma julgadora (ID 23275566 – Pág. 20), “não ficou demonstrada a conduta negligente do apelado-autor-reconvindo na condução das demandas, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais deduzida na reconvenção improcede”. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, seria indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de condenação ao pagamento de honorários recursais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS (OAB/DF 31.138), JANAINA ELISA BENELI (OAB/DF 23.224) e LEONARDO DE MIRANDA ALVES (OAB/DF 38.079). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015